Tribunal: TJBA
Processo: 8000787-06.2025.8.05.0258
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000787-06.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE ORLANDO DE JESUS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE IMPÔS A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO.
PRELIMINARES
: 1) NULIDADE POR EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE NA REGIÃO PARA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM PLENÁRIO (RESOLUÇÃO DO CSDPE/BA nº 11/2019). NÃO ACOLHIMENTO. ATUAÇÃO QUE SE LIMITA À SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. PROCEDIMENTO SUMÁRIO
.
LEGALIDADE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO (ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 4º, VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). 2) APLICAÇÃO DO TEMA 984 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO TEMA QUANDO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
: AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. EXCESSIVIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA QUANTIA FIXADA CARACTERIZADAS.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Estado da Bahia contra sentença de pronúncia que fixou honorários advocatícios ao Defensor Dativo nomeado para patrocinar a defesa do acusado em processo que apura crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) análise, em preliminar, da arguição de nulidade d
a nomeação de defensor dativo, considerando a existência de júri itinerante na região; (ii)
avaliar, também em preliminar, a vinculação ou não da tabela de honorários da OAB na fixação de valores para advogados dativos; no mérito, (iii) análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, ao defensor dativo, em ação penal; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
No que tange à preliminar arguida de atuação da Defensoria Pública por meio do Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri, nos moldes da Resolução do CSDPE/BA nº 11/2019, verifica-se do § 1º do art. 1
º
que está se limita à segunda fase do procedimento do júri. Fase sumária.

4. A respeito da preliminar de inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ (ausência de obrigatoriedade de observância da tabela da OAB), os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme apreciação equitativa do juiz, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

5. A
s tabelas elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB, embora não vinculem o Magistrado, possuem natureza informativa e orientadora, podendo servir como parâmetro, conforme sedimentado pelo STJ (Tema 984).

6. Considerando que os honorários advocatícios foram arbitrados em sentença penal, na qual o Estado da Bahia, mediante atuação do Ministério Público Estadual, é autor da ação, encarregado a um só tempo de promover a pretensão punitiva, bem como de assegurar a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, não há nulidade a ser reconhecida.

7
.
O
quantum
arbitrado pelo Juiz
a quo
revelou-se excessivo e desproporcional, por não estar de acordo com as balizas previstas no art. 85, § 2º, do CPC e a jurisprudência do STJ, razão por que a redução dos honorários é medida que se impõe.

IV
.
Dispositivo

8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito
nº
8000787-06.2025.8.05.0258
, da Comarca de
TEOFILÂNDIA/BA
, sendo Recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
JOSÉ ORLANDO DE JESUS FERREIRA
, representado pelo Defensor Dativo
GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO
(OAB/BA nº 75.777).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Estado da Bahia
,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito,
para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo
Gualter Robson Nunes Carneiro Filho
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo, no mais, a decisão recorrida, na forma do voto da Relatora.

Salvador, .